Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FIRMADO POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DA “HOTÉIS.COM”. AUSÊNCIA DE RESERVA DA HOSPEDAGEM CONTRATADA. CONTRATO DESCUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os autores narraram ter contratado, através do site “Hotéis.com”, 2 (duas) diárias para se hospedarem com uma criança de 9 anos em um resort em Miami, todavia ao chegarem, por volta de 23h, não havia reserva em seus nomes. Relatam que, após 3 horas tentando resolver o problema, sem êxito, o resort, por solidariedade, lhes acomodou em hotel inferior, com quarto pequeno, apenas uma cama para três pessoas, em rua deserta, sem segurança e com acesso para a via pública. Aduziram que no dia seguinte, após várias tentativas, conseguiram contatar a empresa ré e serem alocados na devida hospedagem. Requereram reparação por danos materiais (R$1.045,99) e morais (R$5.000,00 para cada).
2. Trata-se de recurso (ID30258241) interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar R$1.000,00, a título de reparação por danos morais, a cada um dos autores.
3. Nas razões recursais, asseveram que a falha na prestação de serviços, consistente na ausência de disponibilização da reserva contratada, lhes causou abalo emocional, desconforto e transtornos, pois se encontravam no exterior, na companhia de criança de 9 anos, sem domínio do idioma local, cansados após terem percorrido 380km de carro até chegar ao hotel e sem qualquer assistência da empresa ré/recorrida. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrida não foi capaz de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada na hospedagem contratada, frustrando suas justas expectativas quanto à reserva do hotel.
6. É evidente que o sofrimento e angústia gerada com a espera de 3 horas por uma acomodação durante à noite, estando os autores acompanhados de uma criança de 9 anos, sem lograr contato telefônico e qualquer assistência da empresa ré/recorrida em país estrangeiro, supera os limites do mero dissabor e subsidia reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade.
7. Assim, na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Sopesados todos estes elementos, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização, que ora arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
9. Precedente desta Turma: Acórdão 1120308, 07029637820188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da condenação para R$2.000,00 (dois mil reais) a cada autor, a título de compensação por dano moral.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
12. Vencedores os recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.